Tribunal: STF
Processo: RE 183929
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS
Decretos-Leis nºs. 2.445, de 29.06.88, e 2.449, de 21.07.88:
Inconstitucionalidade.
     I. - O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
dos Decretos-Leis n.s. 2.445/88 e 2.449/88, RE nº 148.754-RJ, plenário,
em 24.06.93.
     II. - R.E. conhecido e provido.